Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos etc.,
Diante do teor da Portaria no 749/2020-PRES que designou este magistrado para atuar como Juiz Auxiliar da Vice-Presidência, faço a devolução destes autos para regular encaminhamento ao magistrado Dr. Yale Sabo Mendes em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito